Tribunal: TJPA
Processo: 0807440-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807440-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITOS DE ISS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PROVADA PELA JUNTADA DAS GUIAS COMPROBATÓRIAS DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS. MATÉRIA ARGUIVEL POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO C. STJ, DOUTRINA E PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINGUIR INTEGRALMENTE A EXECUÇÃO FISCAL (CPC, ART. 924, II) EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ADOÇÃO DE PRECEDENTE DO C. STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 421), NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 927, III DO CPC. FIXADOS COM BASE NO MÍNIMO LEGAL DE CADA UMA DAS FAIXAS SEGUINTES (INCS. II, III, IV E V) DO ART. 85, § 3º, DO CPC DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal processo nº 0805001-12.2020.8.14.0051 contra decisão ID nº 28925406 que indeferiu a exceção de pré-executividade.

Eis o que importa na decisão recorrida,
in verbis
:

“Pois bem, da análise dos comprovantes de pagamentos apresentados pelo excipiente não é possível a aferição, de plano, de que se tratam de valores correspondentes ao processo adm. fiscal 705/2019 que deu origem à CDA que embasa a presente execução fiscal.

Assim, entendo que a matéria demanda dilação probatória, além do contraditório, não sendo, portanto, a exceção o meio adequado para discussão da matéria, o que deverá ser feito nos embargos, já protocolados pelo excipiente, inclusive.”

Alega que já demonstrou, por meio dos comprovantes anexados, o pagamento dos débitos de ISS em relação aos meses de janeiro a abril e junho a dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016 e março a outubro de 2017.

Sugere que nos termos da jurisprudência do STJ é possível emendar a inicial do mandado de segurança, para possibilitar ao impetrante a apresentação de documentos comprobatórios da certeza e da liquidez do direito invocado, também seria possível fazê-lo no presente caso de forma que a
intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para que seja obstado o prosseguimento da Execução Fiscal em referência e suspensas quaisquer medidas de cobrança do crédito tributário executado.

Concedi o efeito suspensivo em ID

5862776.

Contrarrazões em ID

6074958.

O MP preferiu não intervir.

É o Relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento pelos mesmos fundamentos da decisão de admissibiulidade.

É perfeitamente possível identificar os pagamentos do ISSQN nas respectivas competências que são objeto da CDA através dos comprovantes juntados pelo agravante nos IDs 27377989, 27377990, 27377991,27377992, 27377993, 27377994 e 27377999, pelo que o fundamento adotado pelo juízo
a quo
aparenta
error in judicando
o qual comporta correção neste juízo
ad quem
.

Entendo que a exceção de pré-executivdade pode ser acolhida, excepcionalmente, quando manejada para demonstrar circunstâncias extintivas ou modificativas do direito do exequente, desde que comprovadas de plano e desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a própria exceção, o que aparenta caracterizar este caso aqui.

Particularmente, restou-me a impressão que o conjunto dos boletos bancários e comprovantes de pagamentos acostado aos autos do 1º grau, evidenciam que a dívida tributária relacionada a CDA 00045/2020 (ID19402586), que dá origem a execução fiscal, não existe. Esse sentimento exsurge sem que haja necessidade de complementação ou emenda da inicial.

De toda forma, o Município agravado teve oportunidade, em contrarrazões, de demonstrar que as quase 150 páginas de boletos e comprovantes de pagamento são impertinentes na relação tributária objeto da execução fiscal e deste agravo.

Oportunidade essa não aproveitada.

O Fisco Municipal se limitou defender a tese que a matéria apresentada na exceção de pré-executividade seria apreciada em embargos a execução com “
mais precisão probatória”,
sem sequer fazer referência aos documentos citados na decisão de admissibilidade.

Ora, uma vez demonstrado que os tributos que deram origem a CDA foram devidamente pagos pelo executado, a extinção da execução deveria ser decretada de ofício pelo juízo dada a patente a ocorrência de questão de ordem pública ligada à incolumidade da execução fiscal, leia-se, condições da ação e pressupostos processuais perceptíveis de imediato, bem como a nulidade e inexistência do título executivo, deficiências pertinentes à sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Logo não se trata de
“mais precisão probatória”
mas sim de desnecessidade de produção de outra prova.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 393, referente à jurisprudência consolidada a respeito do assunto, nos seguintes termos:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação
probatória.”

LEANDRO PAULSEN
[1]
destaca que a exceção de pré-executividade
“é adequada, portanto, para o apontamento de vício ou impedimento demonstrável de pronto. A decadência e a prescrição, por exemplo, podem ser alegadas por simples petição, desde que presentes os elementos que permitam verificar seus termos iniciais e finais.
Mesmo o pagamento que tenha sido efetuado e que possa ser comprovado mediante guia devidamente autenticada pode ser informado mediante exceção de pré-executividade
”.

LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA
[2]
descreve que a “
objeção ou exceção de pré-executividade pode, igualmente, ser ajuizada na execução fiscal para demonstrar alguma causa extintiva da obrigação,
a exemplo do pagamento
, da prescrição ou da decadência, desde que a alegação não dependa de dilação probatória. (...) A exceção de pré-executividade é utilizada pelo executado para evitar a constrição em seu patrimônio, já trazendo ao conhecimento do juiz questão cognoscível de ofício ou alegação de matéria já pré-constituída, antes mesmo da penhora
”

Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso. Posto que não havendo a agravada apresentado qualquer prova capaz de contrariar a admissão do pleito da agravante, de rigor o acolhimento da exceção de pré-executividade n. 0805001-12.2020.8.14.0051, em razão da extinção dos créditos tributários representados pela CDA 045/2020, por conta dos pagamentos efetuados e comprovados, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0805001-12.2020.8.14.0051, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da agravante, em função da extinção da execução fiscal, diante do posicionamento exarado pelo Colendo STJ acerca do tema, inclusive em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 421), em atenção ao art. 927, III, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios, no caso em tela, deve ser feita sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme o entendimento assente neste Egrégio Tribunal, definidos aqui com base nos mínimos legais de cada uma das faixas seguintes (incs. II, III, IV e V) do art. 85, § 3º, do CPC a serem liquidados na origem.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Curso de Direito Tributário Completo, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 6ª ed., 2014, p. 409.

[2]
A Fazenda Pública em Juízo, Rio de Janeiro: Forense, 14ª ed., 2017, p. 469

Belém, 13/09/2023